Tribunal: TJMT
Processo: 0007794-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007794-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), C.R. SAMPAIO LTDA - CNPJ: 08.944.040/0001-01 (APELADO), CELIO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 705.873.264-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0007794-10.2016.8.11.0041 – ação de execução de título extrajudicial – proposta em face de C.R SAMPAIO LTDA e CELIO RODRIGUES SAMPAIO – julgo extinta referida ação, na forma da previsão contida nos artigos 921, §2o e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que se trata de ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco em face de inadimplência de contrato firmado entre as partes, executados citados, contudo, não apresentaram pagamento do valor devido nos autos ou garantia a execução.

Ainda, que foram proferidas várias diligências no processo para localização de bens ou valores passiveis de penhora, contudo, sem êxito, diante disso, o recorrente em 05 de agosto de 2022, apresentou pedido de expedição de certidão de crédito e inscrição do nome do executado no cadastro do inadimplentes, bem como suspensão do feito por um ano na forma do art. 921, III do CPC.

Que o processo foi concluso em março de 2023, tendo seu requerimento indeferido e o juízo prolatado a sentença apelada.

Aduz, que constou na referida sentença que mesmo a parte sendo intimada para dar andamento, a mesma não proferiu impulso ao feito, assim, que diante a ausência de manifestação no processo, o Magistrado determinou a extinção do processo por não promover os atos e diligências que lhe incumbir e abandonar o processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC/2015, bem como julgou e declarou extinto nos termos do artigo 921, §2o do Código de Processo Civil, diante da não localização de bens dos executados, há mais de 06 (seis) anos diligenciando o exequente na busca de satisfazer seu crédito sem obter êxito.

Alega que o Magistrado não observou que para extinção com fundamento no art. 485, III do CPC, necessário que haja intimação do patrono, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a determinação judicial no prazo de 5 dias em consonância com o §1o do mesmo artigo.

Ainda, que não houve a análise do que determina o art. 921 §o1 do CPC, uma vez que o processo não ficou suspenso conforme requerido no ID no 91769751, haja vista que pedido de suspensão não chegou a ser apreciado, portanto, a extinção com base no §2o do mesmo artigo, somente por ocorrer após a suspensão na forma do art. 921, III do CPC.

Consigna que o lapso temporal entre o pedido de ID no 91769751 e a sentença, não se tratou de suspensão, e sim da morosidade do judiciário, pois foi requerido a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, pela não localização de bens passiveis de penhora, sendo assim, o arquivamento da execução não pode ocorrer sem a suspensão anterior pelo art. 921, III do CPC.

Discorre sobre a obrigatoriedade do magistrado em buscar o fim social a que a lei se destina – art. 5o LICC.

Requer o juízo de retratação, reformando a decisão, determinando o prosseguimento do feito.

Caso seja esse o entendimento,

que seja processado o presente recurso, na forma e para os devidos fins de direito, conforme dispõem os Arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requer seja CONHECIDO E PROVIDO o apelo, a fim de que seja determinada a cassação da sentença e assim proferir despacho para prosseguimento da execução.

Contrarrazões (id.n.o 190441186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0007794-10.2016.8.11.0041 – ação de execução de título extrajudicial – proposta em face de C.R SAMPAIO LTDA e CELIO RODRIGUES SAMPAIO – julgo extinta referida ação, na forma da previsão contida nos artigos 921, §2o e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o art. 485, §1o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Mesmo que fosse o caso de se analisar a configuração da prescrição intercorrente, como defende o Apelado em contrarrazões, seria necessário a intimação pessoal do exequente.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL - REQUERIMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO –
PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA DO CREDOR – CONTRADITÓRIO –
NECESSIDADE
– DECISUM DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição

intercorrente
, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

(N.U 0000758-70.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024